Tribunal: TJDFT
Processo: 0735183-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735183-79.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: LUMEN MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A em face de sentença (id 68237358) proferida pela MM. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, Dra. Thaissa de Moura Guimarães, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por LUMEN MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - EPP, julgou procedente os pedidos vertidos na inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 208.881,86 (duzentos e oito mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), atualizado até 19/08/2024. Os índices da planilha de cálculos da inicial devem ser mantidos até a data da publicação da Lei no 14.905/2024, momento em que deverá incidir o IPCA e a SELIC. Após o julgamento do apelo (acórdão no 1983563), as partes comparecem aos autos noticiando a realização de acordo extrajudicial e requerem sua homologação(ID 70924021). É o relato do essencial. Certifique-se o trânsito em julgado do v. acórdão de ID 70527529 e baixem os autos à d. Vara de origem (juízo da execução) para análise e deliberação acerca do acordo supracitado. P. I Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator